Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000486-42.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOGLI GAREBE COSTA - CPF: 049.472.561-33 (RECORRIDO), UNIVAR PIVA FADANELLI - CPF: 039.422.161-32 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000486-42.2020.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S/A

Recorrido(s):

JOGLI GAREBE COSTA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO – COMUNICADO NO DIA ANTERIOR – DEMORA DE 29 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA E MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – RECURSO GENÉRICO – MERA REITERAÇÃO DE TESES AFASTADAS – COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO NO DIA ANTERIOR – DESRESPEITO ÀS NORMAS DA ANAC – DEVER DE COMUNICAR COM 72 HORAS – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA E MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO FORNECEDOR – DEMORA EXCESSIVA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL (29 HORAS) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos e, no caso, a ausência de comunicação prévia e a demora de 29 horas para chegada ao destino final, tendo o consumidor que permanecer 35 horas sem dormir e sem receber assistência adequada, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, cujo valor fixado é razoável.

A alteração unilateral do voo exige, nos termos das normas da ANAC, comunicação prévia de pelo menos 72 horas, de modo que a comunicação no dia seguinte ao embarque não cumpre com tal dever.

A tese de necessidade de alteração da malha aérea e más condições climáticas, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço: a primeira por se tratar de risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável; a segunda porque as condições climáticas exigem prova efetiva do evento.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha do serviço consistente em alteração unilateral de voo sem comunicação prévia, realocação do voo de conexão com demora de 29 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 8.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que (i) houve comunicação prévia da alteração do voo, (ii) que houve alteração da malha aérea e (iii) que o voo fora impedido de decolar por conta das más condições climáticas. Alegou a ocorrência de caso fortuito e força maior que excluir a responsabilidade, não havendo dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que a sentença se encontra muito bem fundamentada na ausência de provas das alegações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de alteração unilateral de voo, sem comunicação prévia, em desrespeito às normas da ANAC, demora excessiva para a realocação, causando atraso para chegada ao destino final, tendo permanecido durante toda a viagem permanecido 35 horas sem dormir. Cito trecho da sentença na qual se resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo de conexão e o tempo de atraso para chegada ao destino final:

A controvérsia dos autos cinge-se na apuração de responsabilidade civil da promovida em virtude de alteração unilateral de itinerário e atraso no voo que levaram o promovente a manter-se 35 horas acordado.

Em sua contestação a promovida sustenta que a alteração do voo foi em decorrência de mudanças na malha aérea hábil a isentar a responsabilidade civil. Quanto ao atraso no voo de conexão sustentou problemas metereológicos.

O contrato de transporte pactuado entre as partes estabelecida para o trecho Sinop/MT – Goiânia/GO com conexão em São Paulo/SP. O voo de ida estava previsto para decolar às 11h do aeroporto de Sinop/MT com chegada às 15h15min em São Paulo/SP de onde o autor decolaria às 19h55min chegando ao destino, Goiânia/GO, às 22h15min do mesmo dia.

Em 13/11/2019 (id no 28400258) o promovente recebeu comunicado de alteração unilateral do trajeto alterando o trecho São Paulo/SP – Goiânia/GO, sendo que o novo trajeto teria decolagem às 01h15min do dia 15/11/2019 com chegada às 03h daquele dia.

Com efeito, resta assentado que o voo de conexão, agendado para decolar às 19h55min. do dia 13/11/2019 fora reagendado para decolar às 01h15min. do dia 15/11/2019, não havendo comprovação de prestação de assistência material ou realocação para voo mais próximo.

No que se referem às teses de comunicação prévia, alteração na malha aérea e más condições climáticas, destaco que tais teses foram rebatidas uma a uma pelo magistrado de origem, se tratando o recurso de mera reiteração de teses, sem confrontar os fundamentos da sentença. Cito os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
para rejeitas as teses, de forma individualizada, conforme trecho que cito:

No presente feito devem ser analisados três pontos: a alteração unilateral do itinerário, a atraso em virtude readequação da malha aérea e por problemas climáticos.

O art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC determina que as alterações efetuadas pelo transportador, “em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados” deverão ser comunicadas com antecedência mínima de 72 horas.

Considerando que o voo estava programando para o dia 14/11/2019 a alteração unilateral na véspera, ou seja, 13/11/2019, não respeita o prazo mínimo fixado na normativa acima.

A alteração da malha aérea não é excludente de responsabilidade civil como sustenta a promovida. Ao contrário, tal circunstância é fortuito interno inerente à atividade econômica desenvolvida pela cia aérea Ré. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...] 2 - Transporte aéreo. Atraso de voo. Alteração da malha aérea. Responsabilidade do transportador. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração da malha aérea constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo. [...] (TJDF: 1234451, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/03/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 18/03/2020 - grifo nosso).

Por fim, o alegado mau tempo a atrasar o voo do trecho São Paulo/SP – Goiânia/GO não restou cabalmente demonstrado. Condições climáticas, ao contrário da alteração de malha aérea, são consideradas caso fortuito ou força maior hábeis a elidir a responsabilidade civil, desde que efetivamente demonstradas.

Visando corroborar suas alegações a promovida juntou apenas print screen de tela do status do voo quando poderia ter trazido aos autos relatório do METAR visando evidenciar as condições climáticas no momento da decolagem. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL DE MANAUS PARA RIO DE JANEIRO. SUCESSIVOS ATRASOS E CANCELAMENTOS QUE PERDURARAM POR DOIS DIAS. COMPROMISSOS CANCELADOS. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO E PROBLEMAS MECÂNICOS. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA, ÔNUS QUE COMPETIA À EMPRESA AÉREA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO APROPRIADO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJAM - Recurso Inominado C\u00edvel \/ Indeniza\u00e7\u00e3o por Dano Material: 06181179320198040015, Relator: MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020 - grifo nosso).

A ocorrência do dano moral resta evidenciado no presente caso considerando que houve alteração unilateral do itinerário em desconformidade com a regulamentação da ANAC somando-se a isto o atraso no voo quase implicou na perda da prova que motivou a viagem. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COMPANHIA AÉREA – FORTUITO INTERNO- DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A hipótese dos autos revela que o atraso do voo trouxe ao apelado danos que perpassam o mero dissabor, causando-lhe danos que ofendem sua personalidade e bem estar psíquico, considerando o extraordinário tempo perdido em trânsito e a chegada no destino quase doze horas após a previsão inicial, circunstâncias aptas a abalar o estado moral do consumidor. A fixação do quantum indenizatório deve atender a sua dupla finalidade, cumprindo a função compensatória de indenização à vítima, bem como o escopo pedagógico direcionado ao ofensor. Mantém-se o valor fixado em primeira instância, se atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMS – Apelação Cível, Indenização por Dano Moral: 08428088120178120001, Relator: DES. GERALDO DE ALMEIDA SANTIAGO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020 - grifo nosso).

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos.

Com efeito, resta evidente que a comunicação da alteração no dia seguinte não cumpre com os deveres impostos pela ANAC, que exige 72 horas, assim como não restaram comprovadas as teses de necessidade de alteração na malha aérea e más condições climáticas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos e, no caso, a ausência de comunicação prévia e a demora de 29 horas para chegada ao destino final, tendo o consumidor que permanecer 35 horas sem dormir e sem receber assistência adequada, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, cujo valor fixado é razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020